Tribunal: TJBA
Processo: 0539274-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0539274-32.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOBSON BATISTA LIMA Advogado(s): ANGELO MONCORVO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EMPRESÁRIO DO RAMO DE INTERNET QUE ADQUIRE, EM CONTEXTO COMERCIAL, EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES SABIDAMENTE FURTADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAMENTE VALORADOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jobson Batista Lima contra sentença penal que o condenou à pena de 3 anos e 8 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa no valor mínimo legal, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal). O apelante, proprietário de provedor de internet, foi denunciado por adquirir e manter em depósito equipamentos de telecomunicações subtraídos da empresa TIM, ciente da origem criminosa dos bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de receptação qualificada imputado ao apelante; (ii) estabelecer se o apelante agiu com dolo ao adquirir os bens ilícitos; (iii) determinar se é possível aplicar o regime aberto ou substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por auto de exibição e apreensão, certidões, reconhecimento dos bens por representante da empresa TIM dos equipamentos encontrados no poder do réu, todos compatíveis com os objetos subtraídos, bem como pela confissão do acusado de que efetivamente adquiriu o material apreendido. 4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos coesos e convergentes de corréus e testemunhas, inclusive policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a negociação direta entre o apelante e os autores do furto, com pagamento de valor irrisório em relação ao preço real dos equipamentos. 5. A tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita dos bens não se sustenta diante das provas nos autos, sobretudo do fato de o apelante ter encomendado os equipamentos, ter recebido os objetos em sua empresa de forma reincidente, e diante de seu conhecimento técnico e experiência no setor de internet. 6. A ausência de perícia oficial não compromete a comprovação da materialidade do delito, por haver outros elementos probatórios idôneos, conforme orientação pacífica do STJ. 7. A constitucionalidade do §1º do art. 180 do CP é reconhecida pelo STF, diante da maior reprovabilidade social da conduta praticada no exercício da atividade comercial, sendo cabível a forma qualificada da receptação quando o agente utiliza sua estrutura empresarial para receber bens ilícitos. 8. A pena-base foi corretamente majorada em virtude dos maus antecedentes do réu, que possui condenação anterior por fato anterior ao crime em análise, o que justifica também o regime semiaberto, nos termos da jurisprudência do STJ. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, em especial os maus antecedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A existência de prova robusta quanto à origem ilícita dos bens e à ciência do agente justifica a condenação por receptação qualificada.” “O agente que, no exercício da atividade empresarial, adquire e mantém em depósito bens subtraídos, com ciência da ilicitude, responde na forma qualificada do art. 180, §1º, do Código Penal.” “A existência de maus antecedentes permite a fixação de regime mais gravoso e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, §1º; 59; 44, III; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2552194/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2387218/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.05.2024; STF, RHC 117143/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25.06.2013. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 0539274-32.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante JOBSON BATISTA LIMA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104